Tribunal: TJDFT
Processo: 0701362-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO ORDINÁRIA. DESVIO DE FUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DIFICULDADE EXCESSIVA. REDISTRIBUIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Demonstrada nos autos a dificuldade do autor de produzir a prova necessária à comprovação do seu direito, ante as dificuldades impostas pelo órgão empregador, que tem se recusado a entregar os documentos solicitados, mostra-se adequada a redistribuição do ônus da prova.
2. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.